Tribunal: TJES
Processo: 5053161-26.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Turismo; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5053161-26.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RECORRIDO: VC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TURISMO. ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA. CANCELAMENTO DO PACOTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MULTA RESCISÓRIA DEVIDA. CUMULAÇÃO COM RETENÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO PELA RETENÇÃO INDEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora narra que contratou pacote turístico junto às requeridas, tendo efetuado o pagamento de entrada e parcelas subsequentes. Afirma que atrasou o pagamento da terceira parcela, vindo a quitá-la com encargos de mora oito dias após o vencimento. Aduz que, mesmo após o pagamento, a recorrente cancelou a viagem e reteve a integralidade do montante já adimplido, além de ter exigido multa rescisória e negativado seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pugna pela restituição dos valores e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida na restituição integral dos valores e no pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. A requerida CVC BRASIL interpõe recurso inominado pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou reduzir o valor da condenação. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da decisão.

3. A sentença merece reforma parcial. A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que veda cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC). Contudo, o atraso no pagamento do boleto é fato incontroverso, o que autoriza a rescisão contratual pela fornecedora por culpa da consumidora, configurando exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil).

4. A aquisição de pacotes turísticos presumivelmente implicou investimentos antecipados por parte da operadora junto a hotéis e companhias aéreas, o que legitima a cobrança de multa rescisória para compensar custos operacionais, conforme previsão contratual e o disposto no art. 473, parágrafo único, do Código Civil.

5. Todavia, a retenção da totalidade dos valores pagos, cumulada com a exigência de multa rescisória autônoma, coloca o consumidor em posição de excessiva onerosidade. Tal prática obrigou o cliente a pagar montante superior ao que seria devido caso tivesse efetivamente usufruído dos serviços, o que caracteriza enriquecimento sem causa da prestadora. Assim, a requerida tem o direito de reter o valor correspondente à multa contratual, devendo restituir à autora o saldo excedente de forma simples.

6. Cabe destacar que não há comprovação de negativação dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito. A captura de tela de id. 17857522 comprova mero registro de conta atrasada informado pela plataforma de negociação de débitos do SERASA, o que não se confunde com efetiva inscrição negativa, disponível para consulta de terceiros.

7. Todavia, o dano moral restou configurado, não em razão do cancelamento em si ou da suposta inscrição negativa, mas sim pela retenção indevida de valores que superavam a multa rescisória. A privação injustificada de recursos financeiros da consumidora é apta a gerar transtornos que superaram o mero aborrecimento, violando direitos da personalidade amparados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal. No que tange ao valor, a indenização deve ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que melhor se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros desta Turma Recursal.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e: 1) Autorizar a retenção, pela recorrente, apenas do valor correspondente à multa rescisória contratual, devendo restituir à autora o saldo remanescente de tudo o que foi pago (R$ 3.354,62 deduzida a multa), com correção monetária desde o desembolso e juros desde a citação; 2) Reduzir a indenização por danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir desta decisão e juros de mora desde a citação.

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)